Tribunal: TJSP
Processo: 2105894-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Ausência de indicação do valor entendido como correto, na forma do art. 525, § 4o, do CPC – Cálculos da agravada que seguem diretrizes do título judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105894-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado HOTEL FAZENDA FLORADAS NA SERRA CRUZEIRO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105894-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro - Voto 24.697 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2105894-33.2020 – CRUZEIRO.
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravada: Hotel Fazenda Floradas na Serra Cruzeiro Ltda.
Juiz: Lucas Campos de Souza.
Voto 24.697
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Fase de
cumprimento de sentença Impugnação Rejeição
Ausência de indicação do valor entendido como
correto, na forma do art. 525, § 4o, do CPC
Cálculos da agravada que seguem diretrizes do título
judicial Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em cumprimento de sentença da
agravada à agravante, rejeitou impugnação e manteve a penhora realizada nos
autos (fls. 114/116 dos autos da origem).
Diz-se do excesso de execução porque os cálculos não foram
elaborados nos parâmetros fixados. Sustenta-se equivocada conversão da
moeda utilizada pelo autor para o cálculo dos honorários advocatícios.
Defende a remessa dos autos à contadoria do Juízo para apuração dos valores
conforme parâmetros da sentença. Pede efeito suspensivo que deferi (fls.
15/16).
Pelo despacho de fl. 08 foi determinada a regularização do
recolhimento das custas do que cumprido (fls. 11/13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105894-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro - Voto 24.697 - (rcs)
3
Veio resposta (fls. 20/24).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim,
todas as folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
Recurso infundado. Cuida-se de cumprimento de sentença em
que se busca o recebimento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, fixados em acórdão de agravo de instrumento que
pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução (fls. 54/60).
O valor inicial da causa atribuído à execução, em 07 de junho de
1.991, foi de Cr$ 110.857.514,63 (cento e dez milhões, oitocentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e quatorze cruzeiros, e sessenta e três
centavos) vide fl. 49.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a agravada
apresentou cálculos, indicando os índices utilizados, apontando devida a
quantia de R$ 223.447,19 (fl. 64).
A executada ofereceu impugnação, alegando, de forma genérica,
excesso de execução, requerendo a remessa dos autos à contadoria judicial
(fls. 106/107).
Estatui o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil estatui que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105894-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro - Voto 24.697 - (rcs)
4
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo”.
Já o art. 525, § 5o, do CPC estabelece que “na hipótese do § 4o,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a
impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu
único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas
o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.
No caso, como a alegação de excesso de execução foi formulada
de forma genérica, sem apresentação da quantia que a executada entende
correta, não pode ser acolhida.
Demais, não foi apresentado qualquer início de prova de que os
cálculos realizados pelo exequente estejam em desconformidade com o título
judicial.
A respeito mutatis mutandis:
Cumprimento de sentença Ação Monitória - Impugnação
Excesso de execução Rejeição Valor entendido como
correto não indicado pelo impugnante, consoante previsto no
art. 525, § 4o, do CPC/15 Cálculos apresentados pelo credor
que estão de acordo com o que foi fixado no v. acórdão
Fixação de honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação - Inadmissibilidade Súmula 519 do STJ
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2127986-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105894-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro - Voto 24.697 - (rcs)
5
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020)
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso